Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010237-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BIANCHI & BIANCHI LTDA ME (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - CPF: 709.042.191-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AOS ARTS. 47, 50 E 61, DA LEI No. 11.101/2005 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Embora o agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação
pela maioria dos credores.

O plano de recuperação judicial apresentado observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no seu processamento, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1002819-69.2017.8.11.0015, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada BIANCHI & BIANCHI LTDA ME.

Em suas razões, o agravante alega que a soberania da assembleia de credores não é de modo algum absoluta, podendo ser revista pelo judiciário.

Sustenta a ilegalidade do plano tendo em vista a inexistência de previsão legal para deságios exorbitantes; o prazo de carência excessivo; a violação aos artigos 47, 50 e 61 da lei no 11.101/2005 e art. 884 do Código Civil; a correção monetária apontada no Plano se mostra completamente defasada e, por fim, que a carência para início dos pagamentos é superior ao período de supervisão do PRJ.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstado os efeitos da decisão atacada e, no mérito, seja provido o recurso para determinar a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial a ser deliberado em Assembleia Geral de Credores, sob pena de convolação em falência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 91299480).

Contraminuta da parte agravada (ID 94806495).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 98636458).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, ajuizada por BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à autora.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp no 1660195/PR. Terceira Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, não obstante a agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda (ID 90513454-págs. 3/103 de origem) foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, conforme consta dos documentos de ID 90513461 dos autos de origem.

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada, bem como se foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica para a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Assim, o plano de recuperação não se mostra incorreto, na medida em que houve votação e aprovação expressa na assembleia de credores, bem como se coaduna com o princípio da preservação da empresa.

Repita-se que essas questões estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana na assembleia de credores.

Nos casos em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores, no sentido de valorizar o que tenha ficado decidido naquela sede.

Por fim, partilho do mesmo entendimento expresso pela Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que “a forma como será prestado o pagamento ou até mesmo o deságio, encontra-se fora da esfera jurídica, desde que resguardando o aspecto normativo do plano, ou seja, velando por sua legalidade, não traduzindo aferição de viabilidade econômica, pois ao magistrado deve ser conferido o exercício do controle de legalidade do plano de recuperação, no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito”.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021